Tribunal: TJES
Processo: 5021348-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021348-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ISABELA MARIANI ROGERIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM COMPRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE UTILIZOU A PLATAFORMA DA RÉ PARA ANUNCIAR A VENDA DE UM EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA, TENDO RECEBIDO UM E-MAIL QUE CONFIRMAVA A VENDA DO BEM NO VALOR DE R$3.675,00 JUNTO AOS DADOS DO COMPRADOR. APÓS O RECEBIMENTO DAS INFORMAÇÕES A REQUERENTE REALIZOU TODOS OS PROCEDIMENTOS, PASSO A PASSO E COM CUIDADO UMA VEZ QUE ERA SUA PRIMEIRA VENDA, POSTANDO O OBJETO NOS CORREIOS, PAGANDO O VALOR DE R$137,88. APÓS 05 DIAS O ITEM FOI RECEBIDO E PARA A SURPRESA DA DEMANDANTE O VALOR NÃO FOI RECEBIDO, AO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA REQUERIDA FOI AFIRMADO DE QUE HAVIA O DESCONHECIMENTO DA VENDA REALIZADA, CAUSANDO À AUTORA UM PREJUÍZO DE R$3.812,88. RAZÃO NA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$3.812,88, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA: A) NA RESTITUIÇÃO DE R$3.812,88 E B) NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. PRELIMINAR JÁ AFASTADA, COM ACERTO. NO MÉRITO, SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTUM ADEQUADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)